Tribunal: TJDFT
Processo: 0717519-97.2022.8.07.0003
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. VISITAS PATERNAS. SUSPENSÃO. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL. MAIORIDADE CIVIL. PEDIDO DE EXONERAÇÃO. ALEGAÇÕES FINAIS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA E CONTRADITÓRIO. ALIMENTOS. VALOR. NECESSIDADE, PROPORCIONALIDADE E POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Consoante o disposto no art. 4o do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei no 8.069/90), é direito da criança a convivência familiar, sendo assim, o direito de visitas não é só dos genitores, como também dos menores.
2. Cabe suspensão total das visitas paternas diante de circunstâncias relevantes que recomendam o distanciamento total do genitor por risco à integridade física e/ou psíquica da infante, pelo princípio da proteção integral e do melhor interesse.
3. O advento da maioridade extingue o dever alimentar com base no poder familiar, contudo, pode subsistir o dever de prestar os alimentos com base na relação de parentesco que exsurge do princípio da solidariedade familiar, de maneira que a exoneração do alimentante necessita de decisão judicial.
4. A despeito da possibilidade de o pedido de exoneração ser efetivado “nos próprios autos”, deve se dar em momento processual adequado, sendo submetido ao contraditório, com possibilidade de dilação probatória, a fim de permitir a análise do binômio de possibilidade e necessidade, não podendo ser conhecido o pedido do réu em sede de alegações finais, de maneira que lhe cabe perquirir a pretensão em questão por meio de ação autônoma, que permita o exercício do contraditório à alimentada, sob a observância dos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal.
5. A fixação dos alimentos se assenta no trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade (artigo 1.694, do Código Civil).
6. A despeito de inexistir nos autos registro de emprego formal, resta evidente que o alimentante possui fonte de renda, pois o extrato bancário demonstrou significativas movimentações bancárias e regularidade de créditos via pix.
7. Apelação conhecida e não provida.